Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ.
1. É incabível a condenação do Distrito Federal, quando sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ.
2. Em que pese a Emenda Constitucional no 80/2014, em demandas recentemente apreciadas, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido incólume o entendimento da Súmula 421.
3. Apelação conhecida e não provida.